Tribunal: TJDFT
Processo: 0709202-25.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para julgar improcedentes os pedidos formulados em ação envolvendo alegação de fraude em contratação eletrônica de empréstimo consignado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à análise de falha na autenticação, aplicação da Súmula 479 do STJ e dever de prevenção de fraude, para fins de integração do julgado e prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do CPC, art. 1.022, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. Não se verifica omissão, pois o acórdão enfrentou as alegações sobre falha de segurança, concluindo pela inexistência de defeito do serviço e pela incidência da excludente prevista no CDC, art. 14, § 3o, inc. II, diante da culpa exclusiva do consumidor.
5. A aplicação da Súmula 479 do STJ foi afastada expressamente, por não se tratar de fortuito interno, mas de fraude externa associada à negligência do consumidor.
6. O dever de informação e prevenção foi analisado, consignando-se que houve falta de cautela do contratante ao seguir orientações de terceiros sem verificar a autenticidade.
7. A divergência quanto aos fundamentos não configura vício, sendo inadequada a via eleita para reexame do julgado.
8. Conforme CPC, art. 1.025, os pontos suscitados são considerados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 1.025, art. 1.026, § 2o. CDC, art. 14, § 3o, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1535574/SP, Rel. Francisco Falcão, Segunda Turma, p. 20.05.2020.